Tribunal: STF
Processo: RE 88001
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
INVENTARIO - REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. A ORDEM PREVISTA
PELO ART. 990 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PODE SER DESOBEDECIDA
QUANDO, DADAS AS CIRCUNSTANCIAS DE FATO, NENHUM DOS HERDEIROS ESTA
EM CONDIÇÕES DE EXERCER O MUNUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.